Tribunal: TJDFT
Processo: 0738856-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0738856-83.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE DE OLIVEIRA MIRANDA AGRAVADO: AR CASA DE CARNES E FRIOS LTDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Alexandre de Oliveira Miranda contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia (ID 211047462 do processo n. 0702152-75.2018.8.07.0002) que, nos autos dos embargos de terceiro movido pelo agravante contra Arlindo Francisco Almeida Neto-ME e outro, indeferiu o seu pedido liminar para retirada das constrições existentes sobre veículo Chevrolet S10 LTZ DD4, placa JJN2555. Em suas razões recursais (ID 64060079), afirma a parte agravante que não há razão para manutenção do veículo em pátio do PRF, uma vez que tal procedimento se mostra mais oneroso, sendo cabível, diante da comprovação da propriedade do veículo, que o agravante seja nomeado depositário do bem. Faz alusão ao artigo 805 do Código de Processo Civil. Alega que não há comprovação de que a dívida objeto do cumprimento de sentença tenha sido contraída em benefício do casal que constituía com sua ex-companheira. Alude ao princípio da menor onerosidade da execução. Faz referência a entendimentos jurisprudenciais deste e. Tribunal de Justiça e do c. Superior Tribunal de Justiça que acredita corroborarem com suas razões. Por entender presentes seus requisitos, pleiteia a concessão da antecipação da tutela recursal, a fim de que seja determinada a liberação do veículo que se encontra apreendido no pátio da PRF/DF, mantendo a penhora e a parte agravante como seu depositário. Ao final, requer o conhecimento e provimento do agravo, para que seja reformada a decisão, confirmando-se a medida liminar pleiteada. Preparo recolhido ao ID 64062159. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Inicialmente, vale transcrever a r. decisão objeto deste agravo de instrumento, in verbis: Trata-se de embargos de terceiros opostos por ALEXANDRE DE OLIVEIRA MIRANDA em face de ARLINDO FRANCISCO ALMEIDA NETO (EIRELE), partes qualificadas nos autos. O embargante alega que: a) a executada MACLEIA RIBEIRO DOS REIS é sua ex-companheira; b) foi realizada a penhora do veículo Chevrolet/S10 LTZ, Chassi: 9BG148MH0DC426673, Placa JJN2555 DF, ano 2012 e modelo 2013, com bloqueio junto ao RENAJUD; c) está sofrendo lesão grave em seu direito de proprietário, haja vista que aludido veículo nunca pertenceu aos então executados, e sequer se trata de bem objeto de meação com a sua ex-companheira; d) o veículo foi apreendido e está no pátio do DETRAN. Requer a concessão de liminar para determinar-se a imediata retirada das constrições existentes. É o relato necessário. DECIDO. Pelo que consta dos autos de origem, o veículo acima descrito não foi localizado para perfectibilização do ato de penhora; por este motivo, foi determinada a anotação de restrições de transferência e circulação junto ao RENAJUD. O embargante outorgou, em favor da executada/ex-companheira, procuração com amplos poderes quanto ao veículo constrito, de forma irrevogável e irretratável (ID 210689138). Por outro lado, o automóvel, apesar de ainda estar registrado em nome do embargante, foi apreendido em poder de terceiro – Sérgio Ferreira Viana, como se vê do auto de apreensão ID 210689136. Assim, insuficiente a demonstração da posse da parte embargante sobre o bem penhorado nos autos principais, nos termos do art. 678 do Código de Processo Civil. ISTO POSTO: 1) Indefiro o pedido de liminar. 3) Traslade-se cópia da presente decisão para os autos de cumprimento de sentença no 0702152-75.2018.8.07.0002. 4) Cite-se o embargado, na pessoa de seu procurador (art. 677, § 3o, CPC), para contestar em 15 dias (art. 679 do CPC). Na hipótese, em um juízo de cognição sumária, próprio do momento processual, cotejando a decisão agravada e as razões recursais, não se observam presentes os requisitos cumulativos do art. 300 do CPC. Como bem apontado pelo r. juízo de origem, verifica-se dos autos do cumprimento de sentença n. 0702152-75.2018.8.07.0002, em que figura como uma das executadas a Sra. Macleia Riberio dos Reis, alegada ex-companheira do agravante, que este outorgou, em caráter irrevogável e irretratável, por meio de procuração pública (ID origem 36956063), amplos poderes de disposição do bem constrito para a executada, que poderia, nos termos da procuração, “vender, prometer vender, onerar e ou alienar a quem convier e nas condições e preço que convencionar” o veículo em questão. Para mais, como se observa do documento de recolhimento do veículo (ID 210689136 dos autos n. 0702152-75.2018.8.07.0002), no momento da apreensão, este não estava sendo conduzido pelo agravante, mas sim por um terceiro (Sérgio Ferreira Viana). Tais fatos, considerados em conjunto, infirmam a demonstração da posse da parte embargante e, consequentemente, da probabilidade de seu direito. Diante do exposto, como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação para o deferimento de tutela de urgência, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se ementa de julgado deste e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, in verbis: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PRESENÇA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (...). 3. A concessão de efeito suspensivo ao recurso está condicionada à demonstração de dois pressupostos cumulativos: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A ausência um dos requisitos obsta o deferimento da medida pleiteada. 4. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1315358, 07372748720208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 19/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Com essas razões, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 17 de setembro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora